Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715874-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL FARIA OLIVEIRA RECORRIDO: JOSE SEABRA NETO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A matéria jornalística de conteúdo meramente informativo não caracteriza hipótese de responsabilidade civil, devendo se preservar a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de livre expressão, de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna. 2. Na hipótese, ressoa clara a intenção na matéria jornalística veiculada de apenas informar os leitores acerca de tema de interesse de toda a população, qual seja, o aluguel de imóvel para sediar órgão público, e, ainda que se considere o tom crítico na publicação, não se constata o desígnio calunioso, difamatório ou injurioso hábil a configurar o dano moral e justificar o pagamento de indenização. Registre-se, no aspecto, que a narrativa não se consubstanciou em afirmações categóricas, mas em “suspeitas que apontam indícios de ilegalidade” e no apontamento descrito como: “informações sugerem que o Ministério Público Federal, à frente das investigações, já teria dados suficientes para denunciar”. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega, em síntese, que a matéria veiculada foi ofensiva e extrapolou o direito de informação, razão pela qual a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de danos morais. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020* Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto dissídio pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Destarte, tendo em vista que, no caso em tela, não houve ânimo de injuriar ou difamar, e, sim, de informar, narrar o fato, ainda que com tom crítico, não há que se falar em configuração de dano moral a justificar o pagamento de indenização pelo apelado”(ID 25278121), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023